Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).
2. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 2.250,00, corrigida pelo INPC, a partir da data da retenção indevida e juros de mora de 1,0% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1,0% ao mês a partir da citação.
3. Em suas razões, o recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços porquanto a Resolução CMN no2021, artigo 12, I e II, autoriza o encerramento de conta corrente pela instituição bancária mediante comunicação prévia. Afirma que encaminhou a notificação de cancelamento ao endereço do autor cadastrado junto ao banco e que o consumidor tomou conhecimento do encerramento da conta. Alega a inexistência de dano material ou moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido por o considerar excessivo.
4. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Resolução n. 4.753/2019 do Bacen autoriza o encerramento de conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira, sendo necessária prévia notificação ao correntista.
6. A falta de cumprimento da obrigação regulamentar representa ilícito capaz de ensejar a condenação do réu na obrigação de reparar os prejuízos causados.
7. Na hipótese dos autos, o autor teve sua conta bancária encerrada pelo recorrente que não demonstrou, a contento, a comunicação prévia do encerramento da relação comercial ao consumidor porquanto não há provas nos autos do efetivo recebimento da correspondência pelo requerente. Destaco que o documento anexado à contestação de ID 54124691, fl. 03 e 04 não é suficiente para comprovar que o autor teve ciência prévia acerca do encerramento de sua conta bancária.
8. Além disso, é de se notar que o requerente foi privado de numerário existente em sua conta bancária por vários meses, empreendeu diversas tentativas de solução administrativa do problema e necessitou ingressar com ação judicial para obter a devolução dos valores. Destaco que o réu sequer trouxe aos autos documentos que comprovem a restituição dos valores ao correntista, mesmo após a interposição desta ação. Conforme bem lançado na sentença: “Agrava a situação, o fato do banco ter encerrado a conta do requerente e ter retido a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), conforme comprovante de id. 159917330, pág. 2. O banco não impugnou tal alegação e não comprovou que teria restituído o valor ao demandante”.
9. Na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil cabe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pelo autor. Entendo que o recorrente não se desincumbiu deste ônus quanto à comprovação de que o autor foi de fato cientificado do cancelamento de sua conta bancária e que procedeu à devolução dos valores de titularidade do autor à época do encerramento da conta bancária, o que caracteriza falha na prestação dos serviços.
10. Com esses fundamentos, reputo adequado o direito da parte autora de obter indenização por danos morais, diante do ostensivo atraso em dar solução ao pedido de devolução dos valores pertencentes ao recorrido e pelo atendimento defeituoso ao consumidor gerando clara perda do tempo, turbação da paz e da tranquilidade do espírito da parte autora.
11. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
12. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
13. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
14. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, arbitrado na sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
15. Em assim sendo, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.